Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-95.2022.8.11.0011
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000136-95.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), ANTONIO DEMENEZES SANTOS - CPF: 944.008.061-20 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000136-95.2022.8.11.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE
/MT

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrido:
ANTONIO DEMENEZES SANTOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/10/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBI
TO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA
.
CESSÃO DE CRÉDITO.
DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2
. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão, durante a instrução processual.

3
. Analisar os documentos colacionados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

4
. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

5
. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. T
urma Recursal em casos análogos
.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
ANTONIO DEMENEZES SANTOS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência,
com a
condenação d
o
Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

I - CONFIRMAR
a liminar anteriormente deferida;

II – DECLARAR
a inexistência do contrato objeto destes autos;

III - CONDENAR
a reclamada a pagar a título de danos morais à parte Autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
”

Inconformado, o Recorrente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI -
NÃO PADRONIZADO
,

nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID. 124661700
),
o Recorrido

ANTONIO DEMENEZES SANTOS

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022